Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA LIMPA NOME. NECESSIDADE.
1. A prescrição revela a perda da pretensão de reparação do direito violado em virtude da inércia do seu titular no prazo previsto pela lei. Nesse contexto, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural não mais passível de cobrança no âmbito judicial.
2. Nada obstante os contornos jurídicos que encerram a possibilidade de cobrança judicial, a possível cobrança administrativa deve ser afastada a partir do momento em que o então devedor se socorre ao Judiciário para não mais ser importunado pela cobrança da dívida prescrita. Cobranças a partir desse ponto constituem cobranças abusivas.
3. Como corolário da prescrição verificada, não deve subsistir registros da dívida em órgão de proteção, mesmo que voltado apenas a cobrança “amigável”, quando o devedor já tenha manifestado que não a deseja pagar.
4. Apelação conhecida e provida, para julgar procedente a pretensão e declarar a inexigibilidade da dívida, assim como determinar a retirada do nome da parte autora do cadastro “Serasa limpa nome”, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por evento até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. Honorários fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, uma vez que não há condenação em valor e o proveito econômico é inestimável.